Tribunal: TJBA
Processo: 8024444-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024444-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: P. P. P. M. e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO VITOR ARAUJO GOMES BANDEIRA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES.
MAJORAÇÃO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. PRECEDENTES DESTA CORTE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente
o pedido da parte Apelante a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 para cada Autor.

II. Questão em Discussão

Parte Apelante sustenta que o valor arbitrado a titulo de danos morais pelo Douto Juízo
a quo
se mostra insuficiente face aos transtornos e o sofrimento suportados, decorrentes de cancelamento de vôo e um atraso de 31 horas para chegada ao seu destino final.

III. Razões de Decidir

A sentença comporta reforma para majorar o valor da indenização por danos para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Apelante, conforme precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos.

IV. Dispositivo

Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8024444-06.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
P. P. P. M. e L. P. P. M.,
representados por
BRUNO PRATA MARTINEZ
e como Apelada
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA